Tribunal: TJDFT
Processo: 0724809-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724809-03.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL ALEXANDRE TELES VIEIRA, HEBERT MOREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À il. Defensoria Pública para apresentação das razões recursais, tendo em vista a nomeação para patrocinar os interesses do réu, contido na decisão de ID 48035510. BRASÍLIA, DF, 24 de julho de 2023 13:21:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator